Tribunal: TJMT
Processo: 1013600-82.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013600-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 002.532.521-30 (RECORRIDO), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. TEMA REPETITIVO 1078/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual
“
o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa
” (
REsp 1881453/RS, tema 1.078).

2.

Ausente, no caso em apreço, a efetiva comprovação de dano a ingressar nos direitos da personalidade.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa em reparação por danos morais (R$ 5.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna pela reforma para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o realce de que a baixa do gravame ocorreu no prazo de 10 (dez) dias.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013600-82.2023.8.11.0002

Polo Ativo

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Polo Passivo

FLAVIA APARECIDA FERREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis excertos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Cuida de ação de obrigação de fazer onde pleiteia a reclamante, que proceda reclamada com a abaixa no gravame do veículo, marca GM - CHEVROLET, modelo ONIX HATCH JOY 1.0, ano fab/mod 2017/2018, combustível GASOLINA, cor BRANCO, chassi 9BGKL48U0JB165351, placa QCP4438, RENAVAM 001131220800, alega parte autora que a reclamada se negar em querer dar baixa sob pretexto de que ainda não teria recebido os valores depositados em juízo, contudo em consulta aos autos onde tramitou processo de busca e apreensão n. 103099961.2022.8.11.0002, ocorreu regular levantamento dos valores tendo ocorrido a transferência para conta bancaria da reclamada ou seja, inexiste motivo que justifique essa negativa na baixa do gravame, portanto pede a autora pela baixa no gravame e a devida reparação por danos morais, em forma de liminar houve o deferimento da requisição da autora (id.115723303), a ré em contestação (id.119478789), alega que a situação não procede com a realidade não ensejado reparação por danos morais não tendo a autora sofrido nenhum constrangimento visto que o banco agiu corretamente não imputando nenhuma condenação ao próprio alegando ausência de requisito administrativo, a reclamante a impugnação (id.120663625) reitera o pedido de reparação por danos morais.

Pois bem analisando o feito, entendo que merece prosperar o pedido da autora quanto a reparação por danos morais, que neste caso resta claro e configurado principalmente por que houve a necessidade da reclamante judicializar uma ação em desfavor do banco requerido para que houvesse o cumprimento legal e via de regra a baixa no grave, através de medida liminar que mesmo assim, veio o banco requerido a embargar a decisão primeira requerendo dilação de prazo de 30 dias para prosseguir com a baixa em seus sistema, veja que até em juízo a reclamada tenta driblar mediante a requisição de dilação de prazo para o cumprimento, sendo que a baixa no grave ocorre no sistema do próprio banco.

[...]

Posto isto
julgar parcialmente procedentes

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para,
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ). Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e a cotejou com a prova colacionada. Embora a empresa aduza que houve a baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias, a providência adveio do deferimento de decisão liminar nestes autos.

Relativo ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos - REsp 1881453/RS, tema 1.078, firmou a tese de que o atraso da providência não configura o dano na modalidade
in re ipsa
. Confira-se a ementa representativa do julgamento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.881.453/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 7/12/2021)

Sobre isso, a parte autora, ora recorrida, justifica em sua exordial que “
a demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira, demonstra desorganização e desídia, constituindo falha na prestação do serviço e abuso de direito
”. Não obstante afirme a pressa em razão da venda do veículo, sob pena de desfazimento do negócio, não há dessas tratativas, tão só, do contrato de comprova e venda.

Em sede de contrarrazões, passa a aduzir que realizou diversos contatos com a instituição, sendo tratada com falta de urbanidade, mas, além de não alinhavado na inicial, também não há prova das alegações.

O fato de ter que ingressar com a presente ação não é suficiente para determinar a reparação, porque inerente ao exercício regular de direito e ao acesso à Justiça.

No caso, é incontroverso que a parte estava inadimplente, houve a distribuição da ação de busca e apreensão e nela o pagamento do débito, seguindo o trâmite de restituição do bem, entre outros. Conforme Id. 187149659, pág. 64 e seguintes, o pedido em que a parte autora/recorrida informa que não houve a baixa do gravame naqueles autos ocorreu em 12/4/2023 e o ajuizamento desta em 14/4/2023.

Portanto, os fatos hão de ser calibrados com a colisão dos bens jurídicos tutelados pelo instituto, de modo que não se visualiza elemento a enveredar nos direitos da personalidade.

Em referência ao tema repetitivo 1.078, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO - BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1078 “o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa”.

Assim, como a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só não provoca abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, na hipótese, a ausência de comprovação do dano afasta o dever de indenizar.-

(TJ-MT, N.U 1044378-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto por Evaldo Silvestre Goular em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para confirmar o teor da decisão liminar proferida, que determinou a baixa do gravame realizado e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2. O recorrente requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da indevida manutenção do gravame anotado no certificado de registro do veículo, após quase um ano da quitação do débito junto a instituição financeira.

3. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a inexistência de ato ilícito, aduzindo que após a finalização do financiamento, era dever do recorrente providenciar a emissão do CRV, no prazo de 30 dias, contudo, não o fez, permanecendo inerte. Ao final, requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

4. Inicialmente, faz-se necessário consignar que a obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Portanto, caberia o banco recorrido providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações pelo recorrente, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumidor.

5. Nesse caminho, é certo que a não observância do referido prazo configura inadimplemento contratual, todavia, a despeito, verifica-se que a inércia do banco recorrido não atingiu direitos da personalidade da recorrida, porquanto a parte autora não comprovou que sofreu prejuízos pela demora na transferência do gravame do veículo, bem como informou apenas um protocolo junto ao banco recorrido (n. 78527946), porquanto que os extratos de protocolos colacionados no processo são referentes ao pedido realizado na seguradora.

6. A propósito, entendo que a situação dos autos é análoga ao Tema Repetitivo 1.078 julgado pelo STJ, que definiu que nesses casos o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, isto é, os danos devem ser comprovados.

7. No mesmo caminho, cite-se entendimento já proferido pela Turma Recursal Única:

“RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, para tanto é necessária a demonstração, principalmente em se tratando de pessoa jurídica, em que deve haver prova de ofensa à honra objetiva.

Plenamente aplicável ao caso em tela o Tema Repetitivo 1078 – STJ: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”.

O mero descumprimento contratual autoriza apenas a determinação de baixa da restrição do gravame.”

(N.U 1001011-60.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 18/09/2022).

8. Nesse caminho, a sentença recorrida não comporta reforma. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

11. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao no §1º, Incisos I e VI e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

(N.U 1000122-85.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Ausente, no caso em apreço, a efetiva comprovação, é o caso de afastar a condenação por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para julgar

improcedente o pedido de reparação por danos morais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024